Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DA CURATELA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O curador tem direito a receber remuneração pela administração do patrimônio do interdito, conforme teor do art. 1752, aplicável ao instituto da curatela, por força do art. 1774, ambos do Código Civil.
2. Considerando-se os elementos da causa é adequada a fixação da remuneração da curadora em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do interditado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.